Tribunal: TJDFT
Processo: 0705833-32.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705833-32.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. C. F. E. I. S. APELADO: K. M. D. S. D E C I S Ã O O autor apelante foi intimado para proceder ao recolhimento em dobro do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso (ID 67552516). Consoante certificado no ID 68122853, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo assinalado para tal mister. É o relato do necessário. Decido. Conforme o inciso III, do art. 932, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Incumbe ao relator, portanto, realizar juízo de admissibilidade do recurso e lhe negar seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. Na hipótese, constato a deficiência do recurso de apelação em epígrafe, que não ultrapassa a barreira de admissibilidade, porque ausente o correspondente comprovante de preparo, mesmo após regular intimação para tal desiderato. Não observado o prazo ofertado para o cumprimento do aludido pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, emerge inarredável o reconhecimento da deserção (art. 1.007 do CPC). A propósito: “APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, com apoio no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, face a deserção. P. I. Brasília/DF, 04 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator